Tribunal: TJSP
Processo: 0003367-75.2012.8.26.0369
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Reanálise determinada (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil). Plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Prescrição ânua afastada. Contudo, reconhecida a prescrição trienal em parte dos valores pagos a maior, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos (REsp nos 1360969/RS e 1361182/RS). Alteração da data originariamente determinada

Ementa:
Reanálise determinada (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil). Plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Prescrição ânua afastada. Contudo, reconhecida a prescrição trienal em parte dos valores pagos a maior, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos (REsp nos 1360969/RS e 1361182/RS). Alteração da data originariamente determinada para a devolução. Pretendida declaração de nulidade do reajuste em razão de mudança de faixa etária. Inadmissibilidade. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 952). Cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária que, por si só, não é abusiva, desde que fundamentado em legítimo fator distintivo. Contudo, índice aplicado que se mostra abusivo, frente ao disposto no artigo 51, inciso IV, da Lei no 8.078/90 e à RN 63/03 da ANS. Recurso provido em parte, apenas para adequar os prazos prescricionais e data para restituição de valores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000583998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0003367-75.2012.8.26.0369/50000, da Comarca Monte Aprazível,
em que é embargante UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, é embargado DIRCE CARRETA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação do Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), VIVIANI NICOLAU E
DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 2 de junho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
Embargos de Declaração Cível No 0003367-75.2012.8.26.0369/50000 Comarca: Monte
Aprazível
Embargante: Unimed São José do Rio Preto Cooperativa de Trabalho Médico
Embargado: Dirce Carreta
Juiz sentenciante: Cristiano Mikhail
Voto no 24.690
Reanálise determinada (artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil). Plano de saúde. Reajuste por faixa etária.
Prescrição ânua afastada. Contudo, reconhecida a prescrição
trienal em parte dos valores pagos a maior, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça em regime de
recursos repetitivos (REsp nos 1360969/RS e 1361182/RS).
Alteração da data originariamente determinada para a
devolução. Pretendida declaração de nulidade do reajuste em
razão de mudança de faixa etária. Inadmissibilidade.
Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo (Tema 952). Cláusula contratual que prevê o
reajuste por faixa etária que, por si só, não é abusiva, desde
que fundamentado em legítimo fator distintivo. Contudo,
índice aplicado que se mostra abusivo, frente ao disposto no
artigo 51, inciso IV, da Lei no 8.078/90 e à RN 63/03 da ANS.
Recurso provido em parte, apenas para adequar os prazos
prescricionais e data para restituição de valores.
Conforme o acórdão anteriormente proferido (fls.
155/162), complementado pelo acórdão lançado em embargos de declaração (de fls.
171/174), trata-se de “ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada
com repetição de indébito ajuizada por Maria Guiomar da Nóbrega em face de Amil
Assistência Médica Internacional S/A. A r. sentença de fls. 95/102, proferida pelo
Magistrado Cristiano Mikahail, cujo relatório adoto, julgou parcialmente procedente a
ação para limitar em 20% o valor do reajuste devido em razão do implemento da idade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
de 60 anos e condenar a ré a restituir à autora os valores pagos a maior, corrigidos
monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de 1% a partir da
citação, devendo cada parte arcar com metade do valor das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de seus patronos, em face da
sucumbência recíproca, ressalvada a concessão de benefício da assistência judiciária
gratuita à autora. Apela a ré (fls. 105/148) pretendendo a reforma integral da r.
sentença. Apela a autora (fls. 137/140) pugnando pela devolução dos valores pagos a
maior em dobro. Recursos tempestivos, devidamente preparado da ré e isento do
preparo da autora e recebidos no duplo efeito (fls. 127 e 141). Contrarrazões de
apelação da autora (fls. 128/136) e da ré (fls. 142/148) pelo não provimento do recurso
adverso”.
O acórdão, proferido em 21.01.2014, complementado pelo
acórdão de 01.04.2014 (embargos de declaração), negou provimento aos recursos das
partes. Inconformada, insurgiu-se a Ré mediante apresentação de recurso especial (fls.
177/199), para afirmar em síntese, a negativa de vigência ao art. 206, § 1o, II, “b”, do
Código Civil, para pronunciar a prescrição ânua do direito da Apelada; negativa de
vigência ao art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, para pronunciar a prescrição do direito
da Apelada; declarar a má aplicação pelo v. acórdão do art. 15, § 3°, do Estatuto do
Idoso, que ainda negou vigência ao art. 15 e parágrafo único da Lei no 9.656/98,
divergindo da jurisprudência do C. STJ, observado que o reajuste praticado no contrato
não impõe desvantagem exagerada ao consumidor, e ainda para afirmar que não se
aplicam as regras de mudança de faixa etária aos contratos de plano de saúde firmados
até de 02 de janeiro de 1999, devendo ser seguido o que foi pactuado no contrato.
Sem contrarrazões (fl. 243).
Foi determinada a suspensão do recurso especial
interposto pela Ré, nos termos do art. 543-C (fl. 244), suspensão essa mantida pela r.
decisão de fls. 247/248. Superada a suspensão, o Exmo. Presidente da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
Privado determinou a reanálise da questão nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC
(fls. 251/259).
É o relatório.
O julgamento originário negou provimento a ambos os
recursos e repeliu a tese sustentada pela Ré, da prescrição ânua, com restituição das
quantias pagas a maior de forma simples, a contar da data em que a Autora completou
60 anos, além da impossibilidade de reajuste por faixa etária a partir dos 60 anos,
observado o Estatuto do Idoso.
Apesar do decidido originariamente na sentença e na
apelação, no sentido de afastar a possibilidade de reajuste por faixa etária a partir dos 60
anos de idade, mas agora considerados os pronunciamentos da Corte Superior, deve
prosperar a insurgência formulada pela Ré, todavia em parte, com a reformulação do
julgado, mas por outro fundamento e somente no que se refere à insurgência por ela
apresentada em sede de recurso especial.
No que respeita à prescrição, como referido na
manifestação de fls. 247/248, do ilustre Presidente da Seção de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça, “O Superior Tribunal de Justiça, nos recursos especiais
1360969/RS e 1361182/RS, da relatoria do ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
por acórdãos publicados em 19/09/2016, exarou a seguinte tese no regime dos recursos
repetitivos: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste
nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o,
IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”.
Apesar do decidido originariamente na Apelação, no
sentido de afirmar a prescrição decenal, com fundamento no artigo 205 do CC/2002,
mas considerado esse recente pronunciamento, deve mesmo prosperar em parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
pretensão formulada pela Ré, com reformulação parcial do julgado, quanto à ocorrência
da prescrição em parte dos valores reclamados, de modo a não criar desnecessários
incidentes, como o ora em análise.
Dessa forma, de acordo com o entendimento manifestado
pelo Superior Tribunal de Justiça, posterior ao julgamento originário do apelo, a
prescrição a ser observada no caso em debate é a trienal, com fundamento no artigo 206,
§ 3o, IV, do CC/2002, considerado que esta ação foi ajuizada em 24.10.2012 (segundo
se verifica do protocolo da petição inicial fl. 02).
Ademais, enuncie-se que, com relação à declaração de
nulidade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde, em razão da faixa etária, não
se pode falar em prazo prescricional, uma vez que em nosso ordenamento jurídico as
nulidades não se convalidam com o tempo, nos termos do que dispõe o artigo 169 do
Código Civil: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem
convalesce pelo decurso do tempo”.
Nestes termos, com relação ao pedido de declaração de
nulidade dos reajustes dos prêmios do plano de saúde não ocorre qualquer prejudicial e
pode ser realizado a qualquer tempo. No entanto, pode ocorrer a prescrição em relação
às pretensões correspondentes à reposição de seus efeitos, que com ela não se
confundem.
E em relação ao pedido de devolução dos valores pagos,
este se encontra sujeito à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, § 3o,
inciso IV, do Código Civil, como acima enunciado. Confira-se o decidido no
julgamento do REsp no 1.360.969/RS:
“1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE
REAJUSTE.
ALEGADO
CARÁTER
ABUSIVO.
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL.
AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA
CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO
CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO
CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, §
1o, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante
a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o
reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente
restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão
acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico com provimento
jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade
da pretensão ou de nulidade relativa com provimento jurisdicional de natureza
constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da
contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art. 179).
Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa
de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória,
fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela
prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão
condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a
perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não
estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a
vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula
contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta
ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá
que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da
propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.
3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de
reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda
vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada
no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de
que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.
4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio
jurídico, restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do
caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da
causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o
enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à
repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002).
5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias
para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação
patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta
última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a
estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada,
abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias
mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo
poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção,
resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio
ou por outras causas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de
2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e
jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação,
diante da vedação do locupletamento ilícito.
7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da
divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o
termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento
patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja
ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um
exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a
prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula
indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita).
8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de
recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento
indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.)
como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada
no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo
prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.
9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere
às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no
interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do
CC/2002; art. 219, caput e § 1o, CPC/1973; art. 240, § 1o, do CPC/2015).
10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial
repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de
seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da
declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20
anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002),
observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
11. Caso concreto: Recurso especial interposto por
Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se
nega provimento” (REsps no 1.360.969/RS e 1.361.182/RS, relator o Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, j, em 10/08/2016, DJe de
19/09/2016 - nossos os destaques).
Nestes termos, é de ser admitido que os beneficiários de
planos de saúde podem requerer a revisão das cláusulas contratuais que lhes impuseram
reajustes em decorrência da faixa etária, mas eventual sucesso da pretensão de repetição
do indébito se encontrará sujeita ao limite do prazo prescricional de três anos anteriores
à data da propositura da ação, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código
Civil.
No mérito, com relação a matéria, o Superior Tribunal de
Justiça enunciou:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.
DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá
estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários
e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de
mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do
beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de
pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto
é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas
a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos
preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os
de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de
utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações
financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento
jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar
que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais
velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating
modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente
mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio
perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de
saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem
pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo
contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser
observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem
aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em
demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos
contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se
tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003,
deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a
qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário
idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os
contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no
63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a
última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação
acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das
mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de
risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso
concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual
tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio
fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode
ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço
público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no
caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se
for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do
CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o
que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento
de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO:
Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de
formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a
usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por
impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade
excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e
o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12.
Recurso especial não provido” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016).
Quanto aos reajustes por faixa etária, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não há ilegalidade por si só do
aumento em função da faixa etária nos contratos individuais e familiares, ao julgar o
REsp 1.568.244/RJ pelo rito dos recursos repetitivos (tema 952):
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
A fim de evitar a abusividade dos reajustes, no entanto, o
C. Superior Tribunal de Justiça, no mesmo julgado, estabeleceu os seguintes
parâmetros, em obediência às datas dos contratos e adaptação à Lei no 9.656/1998,
nestes termos:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei
no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na
Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores
de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação
atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas” (nosso
o destaque).
Nesses termos, deve-se observar a Resolução no 63/03 da
Agência Nacional de Saúde, que estabelece os limites máximos de reajustes em
decorrência da idade, como acima enunciado:

“Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias,
observando-se a seguinte tabela:
I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;
II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;
III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;
IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;
V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;
VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;
VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;
VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;
IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;
X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais”.
Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de
faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes
condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá
ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas
não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
III - as variações por mudança de faixa etária não podem
apresentar percentuais negativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
No caso em análise, as faixas etárias do contrato
estabelecido entre as partes dispõem (fl. 34):
FAIXA ETÁRIA
VALORES
I - Até 18 anos
R$ 99,79
II - De 19 a 23 anos
R$ 117,18
III - De 24 a 28 anos
R$ 173,50
IV - De 29 a 33 anos
R$ 176,88
V - De 34 a 38 anos
R$ 180,53
VI - De 39 a 43 anos
R$ 193,24
VII - De 44 a 48 anos
R$ 249,64
VIII - De 49 a 53 anos
R$ 348,00
IX - De 54 a 58 anos
R$ 446,38
X - A partir de 59 anos
R$ 598,51
No caso específico, o contrato de prestação de serviços
médico-hospitalares foi firmado em 1992 (fls. 27/30), e adaptado em 2009 (fls. 31/34),
portanto na vigência da RN 63/03 da ANS. A Autora experimentou um aumento de sua
mensalidade no importe de 100% ao completar 60 anos de idade em 1997. O reajuste
aplicado não poderia ser considerado abusivo, desde que estivesse de acordo com a RN
63/2003 da ANS, ou ainda que não representasse violação ao Código de Defesa do
Consumidor. No entanto, a cláusula 11 do contrato (fl. 34), embora preveja as 10 faixas
etárias de reajuste, não dispõe de forma clara quais os percentuais de cada faixa para os
reajustes pretendidos. Além disso dispôs na cláusula 8.2 (fl. 30) que: “A
CONTRATADA se reserva no direito de, trimestralmente, efetuar revisão no valor do
prêmio, com base em cálculos atuariais além dos reajustes previstos neste contrato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
Nesses temos, embora o contrato preveja a possibilidade
de reajustes em razão da mudança de faixa etária não demonstrou seus percentuais e,
assim, não é o caso de se impor o reajuste conforme pretende a Apelante, por ser ele
abusivo, observada a RN 63/2003 e Tema 952 do STJ, até porque aplicado a faixa etária
a partir dos 60 anos, o que, da mesma forma, não observa a RN 63/2003.
Enuncie-se que, com os aumentos aplicados, passou a
Autora a pagar mensalidade de R$ 68,55 para R$ 137,10, o que deve ser considerado
abusivo, como bem enunciou o n. Magistrado sentenciante.
Como dito, competia à Ré a demonstração de que o
percentual de 100%, aplicado no caso concreto, se encontrava dentro dos parâmetros
estabelecidos pela legislação que rege a espécie, assim com sua adequação para o caso
concreto, ônus do qual não se desincumbiu, de modo a não atender o enunciado 10 do
repetitivo acima transcrito (“TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”).
Sobre o assunto ainda, a jurisprudência desta E. 3a Câmara
de Direito Privado, em caso análogo:
“Apelação Cível. Plano de saúde coletivo por adesão,
firmado pelas partes em 17/11/2003. Avença adaptada à Lei no 9.656/98. Reajuste
por mudança de faixa etária, aplicado para a faixa dos 60 anos ou mais.
Afastamento. Autor, beneficiário do plano, que é idoso e se encontra vinculado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003367-75.2012.8.26.0369/50000
Voto no 24.690
seguro saúde há mais de dez anos. Novos reajustes por mudança de faixa etária
vedados por força do artigo 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98. Realização
de perícia atuarial na fase de cumprimento do julgado. Descabimento. Ato que
violaria a dicção expressa da lei. Providência cabível, segundo o entendimento do
C. STJ manifestado no julgamento do Tema 952 dos recursos repetitivos, quando
houver declaração de abusividade de reajuste. Hipótese dos autos em que novos
reajustes são proibidos por lei, sem necessidade de perquirir sobre eventual
abusividade. Litigância de má-fé não verificada. Recurso do autor provido.
Desprovido o apelo da ré, declarando-se sua sucumbência integral” (Apelação no
1005638-32.2016.8.26.0003
Des. Rel.: NILTON SANTOS OLIVEIRA

julgado em 17/12/2018).
Nesses termos, fica modificada em parte a decisão
anterior, apenas para reconhecer não serem passíveis de devolução os valores pagos a
maior antes de 24 de outubro de 2009, uma vez que se encontram acobertados pela
prescrição trienal, conforme acima enunciado, mantido no mais o acórdão como
proferido.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Oportunamente, tornem à E. Presidência da Seção de
Direito Privado.
João Pazine Neto
Relator